Tribunal: CARF
Processo: 13629.900196/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.900196/2014-11
RESOLUÇÃO
3202-000.444 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em declinar competência à
Quarta Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3202-000.434, de 19 de
setembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 13629.900189/2014-19, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu em parte o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 879.848,53, e, por conseqüência, homologou as DCOMP’s no
39806.92637.231112.1.3.01-2072, 08095.36983.291112.1.3.016010, 17516.38290.201212.1.3.01-
5534 e 27062.15005.271212.1.3.01-0533, homologou parcialmente a Declaração de Compensação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.444 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900196/2014-11
2
no
34081.52652.140113.1.3.01-6371
e
finalmente
NÃO
homologou
as
DCOMP’s
no
4930.04575.150313.1.7.01-9374, 28155.01189.290113.1.3.01-9408, 01235.02317.140213.1.3.01-
4094 e 09289.81608.250213.1.3.01-9159, pelas razões dispostas no próprio documento, bem
como no Relatório Fiscal.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão do Acórdão
no 106-008.664, proferido pela 13a Turma da DRJ06, em que o cerne da questão
aborda pedido de ressarcimento eletrônico indeferido cujo crédito depende da
análise da classificação fiscal (in)correta de produtos denominados barras chatas e
da (in)existência de escrituração de parte dos débitos de IPI no ano de 2013.
Conforme se nota, o Recurso em exame se refere a lançamento consubstanciado
via
Auto
de
Infração
no Processo
Administrativo
Fiscal
- PAF no
13629.720668/2014-45 em que se discute classificação fiscal, matéria que não se
encontra na competência deste Colegiado, mas da 4a Câmara da 3a Seção e
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se
depreende da Portaria n° 627, publicada em 18 de abril de 2024, in verbis:

PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.444 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900196/2014-11
3
Define especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para
julgar, preferencialmente, matérias aduaneiras.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, com base
na atribuição prevista no inciso VIII do art. 61 e no disposto no inciso II do art. 46
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, resolve:

Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:

I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados
em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso
XVII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI,
do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou
de salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas
extraordinárias, dentro do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do
Regimento Interno do CARF - RICARF, para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às câmaras.
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.444 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900196/2014-11
4
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de declinar competência à
Quarta Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator